Tribunal: TJBA
Processo: 0502963-65.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502963-65.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
NAIANA ALMEIDA CARVALHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MACRUZ VELAME SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO JOAQUIM GONTIJO DE OLIVEIRA, TADEU VELAME FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de omissão no acórdão que reconheceu a competência do Município de Feira de Santana para a cobrança do ISSQN, diante da constatação da existência de organização empresarial necessária à prestação dos serviços no referido local. O embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação relativa à competência do Município para a cobrança do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A leitura do acórdão evidencia que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo sido expressamente consignado que a análise do acervo probatório revelou a existência de complexa estrutura física no Município de Feira de Santana, apta a caracterizar a organização empresarial exigida para a cobrança do ISSQN.

O acórdão embargado fundamenta-se na jurisprudência do STJ ao estabelecer que o Município competente para a cobrança do ISSQN é aquele em que o serviço é efetivamente prestado, desde que comprovada a existência de organização mínima necessária para o exercício da atividade.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, revelando-se inadequado o seu manejo como sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Considera-se suficientemente fundamentado o acórdão que analisa o conjunto probatório e aplica entendimento jurisprudencial consolidado sobre a competência para a cobrança do ISSQN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.060.210/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 10.06.2009.

V
istos, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n.
0502963-65.2017.8.05.0113
,
em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE ITABUNA
e
embargada
MACRUZ VELAME SERVICOS MEDICOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, nos termos do voto do relator.

Salvador,

05